Tribunal: TJPA
Processo: 0021853-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021853-69.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, EDUARDO PONTES BATISTA

APELADO: EDUARDO PONTES BATISTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Fato:
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, após novo julgamento realizado em razão de vício formal no primeiro júri.

Tese Acusatória:
Sustenta que a decisão absolutória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária ao conjunto probatório, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

Questão em análise:
Verificar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença encontra-se em consonância com o acervo probatório dos autos ou se é manifestamente contrária às provas produzidas em Juízo.

Razão de decidir:
Embora a soberania dos veredictos constitua garantia constitucional, admite-se a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório. No caso, a prova documental e testemunhal, especialmente o depoimento de testemunha ocular, revela de forma consistente a autoria delitiva, não havendo suporte fático idôneo para a absolvição proclamada. Constatada a incongruência entre o veredicto e as provas dos autos, impõe-se a cassação da decisão, com submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
substituir o mérito da decisão popular.

Tese firmada:
A decisão do Tribunal do Júri que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos deve ser anulada, com a submissão do réu a novo julgamento, preservando-se a competência constitucional do júri para apreciação do mérito.

Dispositivos legais:
Arts. 5º, XXXVIII, “b” e “c”, da Constituição Federal; 483, III e §2º, e 593, III, “d”, §3º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STF, HC 176.933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18/11/2020; STF, HC 199.098/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/06/2022; STJ, HC 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/02/2012; STJ, REsp 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29/11/2021.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento para determinar a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 11 de junho de 2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em desfavor de
Eduardo Pontes Batista,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que, acatando decisão do Conselho de Sentença, o absolveu pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Narrou a denúncia, ID
9394671
, em síntese,

que no dia 29/07/2017, por volta das 2h30min, na Av. (Passagem Marajoara) Contorno, Av. Sul e Av. Norte, bairro Maracangalha, Distrito de Icoaraci, o apelado atentou contra a vítima Edi Carlos Veras Amaral; que a vítima estava na via pública quando foi alvejada por disparos de arma de fogo desferidos pelo ora apelado que a perseguiu e a atingiu com dois tiros nas costas e um na cabeça.

Conforme o relato ministerial, no dia anterior ao crime a vítima havia prestado serviço de pedreiro na residência de Raimundo, testemunha, e no mesmo dia recebeu o pagamento pelo serviço prestado, sendo a motivação do crime o fato de ter vendido um aparelho celular ao ora apelado, mas que este não funcionou, razão pela qual este cobrava constantemente à vítima querendo seu dinheiro de volta.

Que em 15 de agosto de 2017, o apelado ameaçou as testemunhas para que ninguém prestasse esclarecimentos acerca do crime, sendo ele de extrema periculosidade e que fazia disparos de arma de fogo para intimidar a vizinhança para não ser denunciado, além de ser o chefe do tráfico naquela área.

Por tais razões, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pela condenação do ora recorrido como incurso nas sanções punitivas previstas no
art. 121,
§ 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em ID 9394672, recebida a denúncia.

Em ID 9394680, decisão pela suspensão do processo e do prazo prescricional.

Em ID 9394686, resposta à acusação.

Em ID 9394748, sentença de pronúncia.

Mídia da audiência em ID 9394752/58, contendo alegações finais orais.

Em ID 9394760, razões ao Recurso em Sentido Estrito.

Certidão de óbito, em ID 9394767, Laudo nº: 2022.01.000459-TAN, Declaração de Óbito nº: 260134694, atestando a morte da vítima por baleamento.

Em ID 9394769, contrarrazões ao RESE.

Em ID 14251605, acórdão que conheceu parcialmente do recurso e lhe negou provimento.

Em ID 18311398, certidão judicial criminal positiva.

Em ID 18311481,
Sentença que, com base na decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o ora apelado, restando sua pena ao final cominada em 14 anos e 06 meses de reclusão, mídia em ID 18311485/703.

Em ID 19171991, razões recursais da defesa, contrarrazões em ID 19714888, parecer da Procuradoria de Justiça em ID 19860893.

Em ID 23204536, acórdão dando provimento ao apelo e determinando a submissão do ora apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em ID 26313007, sentença absolutória.

Mídia de audiência da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em ID 26313019/061.

Em ID 27489086, razões recursais onde o Ministério Público pugna por novo julgamento do apelado pelo Tribunal do Júri uma vez que, afirma, a decisão do Conselho de Sentença foi contrária as provas colacionadas aos autos, afirmando, dentre outros, que restou efetivamente comprovada a autoria delitiva imputada ao ora apelado, havendo depoimento testemunhal firme neste sentido.

Em contrarrazões, ID 34062869, a defesa manifestou-se pela improcedência do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 34281607, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por por representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em desfavor de
Eduardo Pontes Batista,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que, acatando decisão do Conselho de Sentença, o absolveu pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

MÉRITO

Em sua única tese recursal, visa o Ministério Público provimento ao apelo para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando em suas razões, dentre outros, o fato ensejador da anulação do primeiro júri - vício formal, e o cabimento deste recurso.

Alega o apelante, em suas razões, que em 29 de fevereiro de 2024 o ora apelado foi submetido a julgamento perante o 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, sendo condenado a cumprir pena de 14 anos e 6 meses de reclusão; que a defesa interpôs Recurso de Apelação e o Tribunal lhe deu provimento para um novo julgamento tendo em vista que a testemunha ocular, Simone Nunes, não teria sido ouvida em plenário, ocorrendo o novo julgamento em 24 de março de 2025, sustentando o Ministério Público a tese de condenação e a defesa a tese de absolvição, porém, ferindo direitos fundamentais, já que sua tese de negativa de autoria implicou na desqualificação da testemunha ocular, visando reduzir sua relevância no processo - que no seu recurso aduzira ser tão importante, ressaltou o apelante; que foram ouvidas outras testemunhas que corroboraram a versão acusatória, tendo o ora apelado apresentado contradições em seu depoimento, mas que ainda assim o Conselho de Sentença proferiu veredicto absolutório, em razão do que o MM. Juiz Presidente exarou sentença absolutória, com base no artigo 386, V, do Código de Processo Penal, apesar das robustas provas apresentadas e que comprovaram autoria e materialidade do delito.

Com fulcro no art. 593, III, d, do CPP, visa o apelante a submissão do apelado a novo julgamento, afirmando que a decisão do Conselho de Sentença tem que ser baseada nas provas e não em conjecturas, preconceitos ou simpatias pessoais, sem se afastar do suporte fático documental, técnico e testemunhal carreado aos autos, na medida em que os depoimentos testemunhais, bem como os documentos colacionados, atestam a ocorrência do óbito, a natureza violenta da morte, assim como sua autoria, tendo tais documentos sido produzidos conforme os ditames legais, garantindo sua validade e eficácia no processo penal.

Reconheço que, de tudo que dos autos consta, em especial dos depoimentos das testemunhas, necessário se faz a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois resta claro que este decidiu de forma contrária às provas apresentadas.

Apesar de ser cediço o entendimento de que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional, prevista
no

artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988, e que
a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, é certo também que ela pode ser afastada em casos excepcionais, ou seja, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que efetivamente se denota no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri
quando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se mostrar dissonante do conjunto probatório
, não sendo possível, contudo, a edição de um édito condenatório ou absolutório pela Corte Recursal, autorizando-se tão somente que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, aquele competente para julgar os casos de crime contra a vida.

Assim, quando
procedido juízo positivo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, uma vez que os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri, erigindo a
Carta Magna
exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988), razão pela qual a decisão proferida não pode ser modificada pela Corte Recursal, mas tão somente por novo Conselho de Sentença ao qual deverá ser submetido o réu.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça - no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012 - já assentou:

“[...]
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo

[...].”

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelo corpo de jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, mas nunca, repise-se, para alterar a decisão proferida pela vontade soberana do Conselho de Sentença, consoante assenta a jurisprudência, vejamos
:

Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c § 2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea d do inc . III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6 . Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, d, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e § 2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2 .h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP. (STF - HC: 176933 PE 0030989-36.2019.1.00 .0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/11/2020)

Acerca da possibilidade de anulação da decisão emanada pelo Conselho de Sentença e submissão do réu a novo julgamento, Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela absolvição do apelado os jurados optaram por uma das versões possíveis, contudo, tal decisão, apesar da higidez que a Lei lhe confere, não se mostrou de acordo com as provas coligidas aos autos e apresentadas durante o julgamento, onde a autoria delitiva se mostrou devidamente delineada, tanto pela prova documental, Laudo nº: 2022.01.000459-TAN, Declaração de Óbito nº: 260134694, atestando a morte da vítima por baleamento, quanto testemunhal – onde há relato de testemunha ocular afirmando ter visto o crime e sua autoria, tendo relatado, dentre outros, que:

“...estava em frente à sua casa e viu a vítima se aproximar do acusado; que tiveram uma conversa, e depois viu a vítima caída no chão; que o acusado estava com a arma na mão, e escutou o tiro; que viu o acusado disparar novamente a arma contra a vítima que já estava caída no chão.”

Constata-se, portanto, ter havido incongruência na decisão ao final proferida na medida em que ao responder aos quesitos propostos se denota patente contrariedade com o acervo probatório produzido na medida em que entendeu o corpo de jurados pela absolvição do apelado, apesar do que afirmado pela testemunha ocular, restando configurada a conclamada contradição sustentada pelo representante do órgão ministerial em seu apelo, devendo, portanto, ser acolhida a tese ministerial para anulação do julgamento e submetido o apelado a novo julgamento.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

Atenta às provas produzidas nos autos, em especial os testemunhos colhidos em Juízo, mídia nos autos, constato que efetivamente se mostra contraditória a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, desta forma, tenho que deve ser revista a r. decisão proferida e, por conseguinte, submetido o apelado a um novo Júri, uma vez que há prova suficiente nos autos aptas a embasar o apelo,
fornecendo dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação ministerial e o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que se mostra apartada das provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal e a
cerca da possibilidade de submissão do réu/apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão deste se mostra divorciada das provas colhidas nos autos, é pacífica a jurisprudência das Cortes Superiores, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado". 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 199098 RO 0049796-36.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/06/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI. 1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021. 2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva. 3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos. 4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. 5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP. 6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada. 7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri. (STJ - REsp: 1916733 MG 2021/0018557-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Ante ao exposto, verificando que que a decisão do Tribunal do Júri se mostra arbitrária e divorciada do contexto probatório, o que autoriza sua anulação para que o réu/apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular, bem como por não se poder ratificar a absolvição proclamada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, porquanto sem fundamento nas provas deduzidas,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 11 de junho de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2026